Tribunal: TCU
Processo: 009.045/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2600/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Pedido de Reexame em Representação, interposto por Viver Mais Ltda - Me contra o Acórdão 15212/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 62) (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 14/9/2021 nos seguintes termos: "Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Viver Mais Ltda. - ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 347/2020 conduzido pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A para a contratação dos serviços em remoção de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, nos hospitais integrantes do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), por meio de ambulâncias de suporte avançado (UTI-Móvel), sob o valor estimado de R$ 1.875.000,00; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, que, como segunda classificada no aludido certame, teria sido indevidamente inabilitada pela pregoeira em face de os documentos apresentados na diligência não poderem servir para a comprovação da habilitação técnica, além de noticiar a suposta parceria societária entre as licitantes classificadas em primeiro e terceiro lugares no certame (M&A Serviços de Remoção de Pacientes Ltda. e T.E.M Emergências Médicas Ltda., respectivamente); Considerando que, após a análise do feito, a Selog anotou a inconsistência das alegações apresentadas pela ora representante, tendo consignado o seu parecer à Peça 60 no sentido do conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência e, assim, promover o consequente indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva, com o subsequente arquivamento do feito; Considerando, contudo, que as alegações da ora representante estariam pautadas pelo inconformismo com a sua original inabilitação no certame, tendo o presente feito sido promovido, assim, com vistas a tentar indevidamente transformar o TCU em mera instância recursal sobre a anterior decisão desfavorável tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em função da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o suposto pedido de ingresso da T.E.M Emergências Médicas Ltda. como parte interessada neste processo, nos termos do art. 146 do RITCU, pois não subsistiria a sua razão legítima para atuar como interessada no presente feito, sem prejuízo de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com o eventual grau de sigilo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666/1993, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 009.045/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Viver Mais Ltda. - ME (CNPJ 21.188.382/0001-07). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A (HNSC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Elisa Barcellos Monteiro Steglich (OAB-RS 98.174), entre outros, representando o Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A; 1.6.2. Auro Thomás Ruschel (OAB-RS 67.858), entre outros, representando a Viver Mais Ltda. - ME. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A, para ciência e adoção das medidas cabíveis para a efetiva apuração da presente notícia sobre a suposta parceria societária entre as licitantes classificadas em primeiro e terceiro lugares no certame (M&A Serviços de Remoção de Pacientes Ltda. e T.E.M Emergências Médicas Ltda., respectivamente); 1.7.3. indeferir o pedido de ingresso, como parte interessada no processo, pela T.E.M Emergências Médicas Ltda., nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU, sem prejuízo de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com o eventual grau de sigilo; e 1.7.4. arquivar o presente processo." Considerando que o art. 286 , do RI/TCU, dispõe sobre o Pedido de Reexame. Considerando a ausência de legitimidade e interesse recursal; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 70 e 71) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 76); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 286 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Viver Mais Ltda - Me contra o Acórdão 15212/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 62) (Relator: Ministro Bruno Dantas), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.045/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. (92.787.118/0001-20). 1.2. Recorrente: Viver Mais Ltda - Me (21.188.382/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Mário de Freitas Macedo Filho (14630/OAB-RS), Rafael da Silva Silva (100979/OAB-RS) e outros, representando Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.